Tribunal: TJMT
Processo: 1082500-86.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082500-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEICIANE DE MORAES BARBOSA - CPF: 070.109.731-05 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO
.INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSURGÊNCIA DO RECLAM
ANTE
.
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. HISTORICO
DE UTILIZAÇÃO E PAGAMENTO
.
INSCRIÇÃO DEVIDA.
ATO ILÍCITO
NÃO
CARACTERIZADO.DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO.

DECISÃO MONOCRATICA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2.
A
agravada
, comprova que a
agravante
se utilizou do serviço
de fornecimento de energia e não realizou o pagamento
, juntando para tanto o histórico
de consumo, histórico de pagamento
, que constam pagamento de
faturas
pela parte autora
, além da ficha de cadastro
.

3. Verifica-se que pelos documentos apresentados pela
agravada
, a parte autora utilizou-se dos serviços ofertados pela requerida, porém inadimpliu o contrato, levando a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

4.
Sendo a negativação advinda de serviço efetivamente utilizado, mas não pago, é devida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, agindo a
agravada
no exercício regular do direito, afastando o ato ilícito, descaracterizando o dano moral.

6.
Decisão monocrática mantida
.

7.
Recurso conhecido e
im
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de
agravo interno
interposto
por
DEICIANE DE MORAES BARBOSA
,
em face da
decisão monocrática
manteve
a sentença,
que julgou
improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões pela manutenção da
decisão
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares,

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, sob o argumento de que não
possui qualquer relação comercial com a reclamada
, portanto,
inexiste
qualquer débito a ser adimplido.

Contudo, verifica-se nos autos que a
agravada
comprovou a legitimidade da inserção do nome da
agravante
nos cadastros de inadimplentes.

No caso em tela, constata-se que a empresa recorrida se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, tendo juntado aos autos documentação hábil a demonstrar a existência da relação jurídica firmada e a origem do débito que ensejou a negativação impugnada, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Infere-se que a recorrida comprovou a legitimidade da dívida inscrita mediante a apresentação de um conjunto robusto de provas documentais. Dentre os documentos apresentados, destacam-se:

Ordem de serviço, seguida de selfie com documento pessoal da parte autora
(Id
.
277603867
);

Ficha de cadastro (id.
277603868
)
;

e

Histórico de consumo e pagamento, com pagamento efetuados
(Id.
277603869
).

Dessa forma, diversamente do alegado pela
agravante
, restou comprovada a
contratação do serviço
, bem como o uso dos serviços ofertados pela
agravada.

Sendo a negativação decorrente de serviço efetivamente prestado, mas não quitado, é legítima a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, tendo a recorrida atuado no exercício regular de seu direito, o que afasta a ilicitude do ato e descaracteriza o alegado dano moral.

Inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto por
DEICIANE DE MORAES BARBOSA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, equivalente a
5
% (
cinco
por cento) sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC, com termo inicial na data da distribuição da ação), não sendo extensível a gratuidade à referida penalidade, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do valor da multa.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025